Tribunal: STF
Processo: Rcl 53089
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Pedro Vinicius Gomes, em face da 6ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo ato comissivo teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, no que decidido pelo Plenário no HC nº 111.840 e no HC nº 118533. De acordo com o reclamante, também teriam sido afrontados os enunciados das Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte.



    Narra o reclamante que



    “(...) foi condenado pelo Juízo pelos crimes descritos no artigo 35 c/c artigo 40, III e IV, todos c/c artigo 69 do Código Penal, bem como a uma pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos, 09 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão e 2.116 (dois mil, cento e dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente, o dia-multa, cuja pena deverá a ser cumprida no regime INICIALMENTE FECHADO. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eis que foi condenado nas disposições do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, porém a pena foi diminuída para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de mil cento e sessenta e sete (1.167) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do voto do Eminente Relator. Entretanto, o Egrégio Tribunal de Justiça “a quo”, ao condenar o Reclamante, adequou a pena imposta, de forma que foi imposto uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime do art. 35, e incisos III e IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/06.



    (...)



    Desse modo, superada a hediondez e/ou o disposto na Lei dos Crimes Hediondos que trata da obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado, admitir-se-ia, no caso em comento, o início do cumprimento de pena em regime diverso do fechado, com base na regra geral inserta no art. 33, §§ 2º, e 3º, do CP. Assim, à luz da constituição - cuidadosamente interpretada por essa Corte no julgamento do HC n. 111.840 e HC n. 118533 - a fixação do regime prisional no caso em testilha deveria seguir as diretrizes quantitativas do art. 33 do Código Penal. ”



    Sustenta, outrossim, que o acórdão condenatório reclamado viola o conteúdo das súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que:



    “Com a devida vênia, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao condenar o Reclamante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, utilizou de fundamentação inconstitucional, ao procurar abrigo no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.



    (...) nítido, portanto, que o regime fechado, que foi confirmado no r. acórdão guerreado, está amparado na vedação contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (v.g. HC nº 111.840/ES, DJe de 17/12/12). 



    Com efeito, nem se argumente, vênia concessa, que a invocação do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, seria justificativa idônea para a imposição do regime mais gravoso na espécie, pois a pena-base do Reclamante, em relação ao crime pelo qual foi condenado, foi fixada apenas em 10 (meses) meses acima do mínimo legal, a qual foi posteriormente reduzida ao mínimo pela atenuante de ser ele menor de 21 anos de idade à época dos fatos. 



    Assim, s.m.j., se foram favoráveis ao Reclamante as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena um pouco acima do mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime. 



    Deste modo, constata-se que os fundamentos adotados no r. acórdão guerreado do E.TJMG, à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal afiguram-se inadmissíveis, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719. ”



    Ao final, requer o seguinte:



    “A) A concessão do benefício da Justiça Gratuita, haja vista que os Reclamantes estão segregados e não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas de uma demanda judicial sem prejuízo do sustento da família, o que faz com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, Lei n. 1.060/50 e Resolução n. 4/06 do Conselho da Magistratura; 



    B) Liminarmente, ainda, diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou dois entendimentos firmados pelo Pleno dessa Corte (HC n. 111.840 e HC n. 118533), bem como violou as Súmulas 718 e 719 deste Excelso Supremo Tribunal Federal, requer-se a adequação, EX OFFICIO, do regime prisional do Reclamante, no afã de que estes possa iniciar imediatamente o cumprimento provisório de suas penas no regime semiaberto, concedendo, ainda o Direito de recorrer em liberdade expedindo o competente alvará de soltura em favor do mesmo; 



    B.1) Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a fixação do regime prisional FECHADO, nos termos do art. 158, do RISTF15 e art. 989, II16, do CPC/15, a fim de que o Reclamante inicie provisoriamente o resgate de sua reprimenda sob as regras do regime semiaberto, concedendo ainda o direito deles recorrerem em liberdade. 



    B.2) Ainda, em sede liminar, subsidiariamente, caso não seja conhecido da presente Reclamação, data vênia, nos termos do artigo 193, I do RISTF17, requer seja concedido HABEAS CORPUS DE OFICIO, diante do constrangimento e coação ilegal sofrida pelo Reclamante, pela violação do artigo 927 do CPC e dos precedentes do Colendo Tribunal da Cidadania e do plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal, além das Súmulas 718 e 719 também do Supremo Tribunal Federal, no r. Acórdão, para que seja reconhecido em favor deles um dos pedidos liminares supracitados. 



    C) No mérito, seja julgado procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para adequar o regime prisional imposto, possibilitando que o Reclamante inicie o resgate provisório de sua reprimenda - enquanto recorre - sob as regras do regime semiaberto, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação”



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar, haja vista que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, intento para o qual não se presta o instituto. 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO Á SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. III- O ato reclamado não considerou inconstitucional o art. 12 da Lei 12.485/2011, declarado constitucional no julgamento das ADIs 4.679/DF, 4.747/DF, 4.756/DF e 4.923/DF. Desse modo, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdãos apontados como paradigmas, requisito este indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46028 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.820/BA-AgR, Min. Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/15).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe-195, de 16/10/09). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos similares ao dos autos: RCL nº 45.249/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,DJe de 14.4.21 e RCL nº 46.502, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12.4.21.



    Ademais, deve-se ressaltar que não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente